Tribunal: TJSP
Processo: 1000374-19.2019.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. pedido revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição financeira. Empréstimo consignado. Seguro prestamista. Alegação do mutuário no sentido de que manifestou desinteresse na contratação do serviço. Estorno a menor dos valores cobrados a tal título, com continuidade de cobrança do encargo nas parcelas vincendas.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. pedido revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição financeira. Empréstimo consignado. Seguro prestamista. Alegação do mutuário no sentido de que manifestou desinteresse na contratação do serviço. Estorno a menor dos valores cobrados a tal título, com continuidade de cobrança do encargo nas parcelas vincendas. Abusividade reconhecida. Venda casada. Aplicação do inciso I do artigo 39 do CDC. Afastamento da cobrança que se faz patente. Tese fixada pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 972 dos Recursos Repetitivos. Recálculo das parcelas. Cabimento, em razão do afastamento da cobrança do seguro. Diante da ausência de prova quanto à data do efetivo pedido de cancelamento do serviço, foi considerada, como tal, a data dos estornos realizados, mostrando-se acertada a conclusão no sentido de que o pagamento do prêmio proporcional ao período efetivamente utilizado é legítimo. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000374-19.2019.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado REGINALDO APARECIDO
LEGRAMANDI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-19.2019.8.26.0459 -Voto no 10526
2
VOTO No 10.526
APELAÇÃO No 1000374-19.2019.8.26.0459
COMARCA: PITANGUEIRAS
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELADO: REGINALDO APARECIDO LEGRAMANDI
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
c.c.
pedido revisional de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência. Recurso
da instituição financeira. Empréstimo
consignado.
Seguro
prestamista.
Alegação do mutuário no sentido de que
manifestou desinteresse na contratação
do serviço. Estorno a menor dos valores
cobrados a tal título, com continuidade de
cobrança do encargo nas parcelas vincendas. Abusividade reconhecida.
Venda casada. Aplicação do inciso I do
artigo 39 do CDC. Afastamento da
cobrança que se faz patente. Tese fixada
pelo Colendo STJ no julgamento do
Tema no 972 dos Recursos Repetitivos.
Recálculo das parcelas. Cabimento, em
razão do afastamento da cobrança do
seguro. Diante da ausência de prova
quanto à data do efetivo pedido de
cancelamento do serviço, foi considerada,
como tal, a data dos estornos realizados,
mostrando-se acertada a conclusão no
sentido de que o pagamento do prêmio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-19.2019.8.26.0459 -Voto no 10526
3
proporcional ao período efetivamente
utilizado é legítimo. Sentença mantida.
Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC.
Recurso não provido.
Cuida-se de apelação não respondida
(decurso de prazo, fls. 167) e bem processada por meio da qual a
instituição financeira ré quer ver reformada a r. sentença de fls.
139/142 que julgou parcialmente procedente a ação declaratória
cumulada com pedido revisional de contrato bancário contra si
ajuizada, para determinar “o abatimento proporcional dos
valores concernentes ao seguro prestamista e aos juros
remuneratórios sobre ele incidentes em todas as parcelas
vincendas desde a data do pedido de cancelamento do seguro e
restituir ao autor os montantes por ele pagos a título de seguro
prestamista e juros remuneratórios sobre ele incidentes desde a
data do pedido de cancelamento do seguro até a efetiva revisão
(...)”. Sucumbência atribuída à apelante. Verba honorária
arbitrada em 10% do valor atualizado da causa. Defende a
regularidade da contratação do seguro. Argumenta que não há
valores a restituir, porquanto o apelado se beneficiou do serviço
posto a sua disposição. Pede o provimento do recurso, para que a
ação seja julgada totalmente improcedente, com inversão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-19.2019.8.26.0459 -Voto no 10526
4
sucumbência.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Em que pese o inconformismo do apelante,
a r. sentença recorrida não comporta qualquer reforma.
Inicialmente, é importante anotar que se
aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor,
consoante entendimento sumulado do Colendo STJ: “Súmula
297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Narrou o apelado, na inicial, que ao
realizar dois empréstimos consignados, manifestou-se no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-19.2019.8.26.0459 -Voto no 10526
5
de não contratar o seguro prestamista. No entanto, a par de sua
manifestação, houve cobrança de tal encargo, que foi financiado
nas parcelas. Disse que entrou em contato com o gerente, quem
providenciou o estorno dos valores descontados a tal título.
Contudo, o estorno se deu em montante inferior ao constante do
contrato e houve manutenção, nas parcelas do financiamento, dos
valores cobrados a título de seguro.
No tocante ao cancelamento do seguro, a r.
sentença mostrou-se acertada.
A respeito do tema, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça posicionou-se recentemente no julgamento
dos Recursos Especiais nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema
972), ocorrido em 17/12/2018, sob relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, fixou teses para efeitos do artigo 1.040 do
CPC: “1 Omissis. 2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...).”
(g.n.).
De se consignar que, apesar de não haver
confronto com a regulação bancária, a validade dessa contratação
deve ser apreciada em face da legislação consumerista.
Com efeito, a imposição do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-19.2019.8.26.0459 -Voto no 10526
6
configura conduta abusiva e não deve prevalecer, pois tal
procedimento caracteriza a denominada “venda casada”,
expressamente vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do
Consumidor.
No presente caso, o desinteresse do
apelado em contratar o serviço em questão restou incontroverso,
tanto que a instituição financeira estornou os valores que foram
descontados, o que, no entanto, não ocorreu da forma adequada,
dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda que,
acertadamente, foi julgada parcialmente procedente.
Com efeito, em razão do afastamento da
cobrança do seguro prestamista, resta evidente que o valor total
financiado foi alterado, razão pela qual haveria de ser realizado o
recálculo das parcelas com base no novo valor apurado.
Frise-se que, ao contrário do afirmado pelo
apelante e diante da ausência de prova quanto à data do efetivo
pedido de cancelamento do serviço, o douto Juízo a quo entendeu
que o pagamento proporcional do prêmio, pelo apelado, era
devido, pois, entre a data da celebração e data do estorno, o
serviço foi prestado.
Assim, os descontos realizados até a
referida data foram considerados legítimos, razão da procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-19.2019.8.26.0459 -Voto no 10526
7
parcial.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso. Em decorrência, majora-se a
verba honorária para 15% do valor atualizado da causa (art. 85,
§11, do CPC).
DÉCIO RODRIGUES
Relator